Tribunal: TJPA
Processo: 0800018-76.2020.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800018-76.2020.8.14.0048

APELANTE: MANOEL SOARES PINHEIRO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800018-76.2020.8.14.0048
APELANTE: MANOEL SOARES PINHEIRO
ADVOGADOS DO APELANTE: EVA VIRGÍNIA MENDONÇA DE ABREU e BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES
APELADO: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO DO APELADO: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. DANO MORAL. APLICÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I – Trata-se de Apelação Cível interposta por consumidor, visando à majoração dos danos morais fixados em sentença, decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido, bem como dos honorários sucumbenciais.

II – A controvérsia recai sobre a suficiência do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, inicialmente fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), bem como sobre a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre a condenação.

III – Diante dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, e considerando precedentes em casos análogos, mostra-se adequada a majoração dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

IV – Quanto aos honorários advocatícios, o percentual de 10% sobre o valor da condenação revela-se adequado e em consonância com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não havendo razão para alteração.

V – Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800018-76.2020.8.14.0048
APELANTE: MANOEL SOARES PINHEIRO
ADVOGADOS DO APELANTE: EVA VIRGÍNIA MENDONÇA DE ABREU e BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES
APELADO: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO DO APELADO: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Manoel Soares Pinheiro em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, Estado do Pará, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Manoel Soares Pinheiro contra Banco PAN S.A.

Na inicial, o autor, ora apelante, relatou que jamais celebrou qualquer contrato de empréstimo consignado junto à instituição financeira requerida, todavia, foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato supostamente firmado sob o nº 323907156-0, no valor total de R$ 1.120,90 (mil cento e vinte reais e noventa centavos), parcelado em 72 (setenta e duas) parcelas mensais de R$ 31,80 (trinta e um reais e oitenta centavos). Informou que, até o ajuizamento da demanda, foram descontadas 11 (onze) parcelas, totalizando R$ 349,80 (trezentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos). Asseverou que se trata de contratação fraudulenta, sem sua anuência, o que lhe acarretou prejuízos financeiros e transtornos de ordem moral, sobretudo em virtude de sua condição de idoso e hipossuficiente, motivo pelo qual pleiteou a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais e a imediata cessação dos descontos.

Regularmente citado, o Banco PAN S.A. apresentou contestação na qual, em preliminar, alegou conexão com outro processo de nº 0800017-91.2020.8.14.0048, que versa sobre contrato diverso. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, afirmando que o contrato foi formalizado de maneira válida e regular, com assinatura a rogo, por meio de representante, além de sustentar que o filho do autor teria participado do ato da contratação como testemunha. Afirmou, ainda, que o valor correspondente ao empréstimo foi efetivamente disponibilizado ao autor por meio de ordem de pagamento sacada junto à Caixa Econômica Federal, motivo pelo qual pugnou pela total improcedência da demanda.

Sobreveio sentença que, rejeitando as preliminares suscitadas, acolheu parcialmente os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica decorrente do contrato nº 323907156-0 e determinando a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condenou o réu à devolução em dobro dos valores descontados, devidamente corrigidos pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a data da contratação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, desde a data da sentença, e juros de 1% ao mês desde o evento danoso.

O autor opôs embargos de declaração, arguindo omissão no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Os embargos foram acolhidos, com efeitos modificativos, para condenar o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Irresignado com o valor fixado a título de indenização por danos morais, Manoel Soares Pinheiro interpôs Apelação Cível, sustentando que a quantia arbitrada é ínfima, desproporcional e não atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil. Ressaltou, ainda, sua condição de idoso, hipossuficiente e economicamente vulnerável, requerendo a majoração do quantum indenizatório. E ainda requer majoração de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Banco PAN S.A., nas quais defende a manutenção da sentença, aduzindo que o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em majoração.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ___________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800018-76.2020.8.14.0048
APELANTE: MANOEL SOARES PINHEIRO
ADVOGADOS DO APELANTE: EVA VIRGÍNIA MENDONÇA DE ABREU e BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES
APELADO: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO DO APELADO: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Busca a recorrente a reforma da sentença no tocante a AO VALOR DOS DANOS MORAIS e PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, requerendo a majoração de tais valores.

Verifica-se que o juízo singular condenou o banco recorrido ao pagamento de danos morais no importe de R$1.000,00 (um mil reais), requerendo a ora recorrente a sua majoração. E ainda requereu a majoração dos honorários de sucumbência.

Considerando que o banco réu não apresentou recurso de apelação e considerando que a sentença entendeu que ilegalidade da contratação do empréstimo consignado em tela, e em razão da aplicação do princípio
non reformatio in pejus
, é cabível a manutenção da condenação do banco em danos morais em favor do autor.

Neste aspecto, observando a jurisprudencia em casos análogos em que se considera indevida a contratação de empréstimos consignados, o valor da condenação em danos morais tem alcançado em média os valores de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a depender do caso concreto.

Portanto, quanto ao valor desta condenação entendo que deve ser majorada a fim de adequar-se tal
quantum ao que
se mostra proporcional e razoável ao caso, conforme temos a maioria dos julgados atuais, que servem de parâmetro para a fixação dos danos morais em casos semelhantes, que fixam valor indenizatório em patamar maior em comparação ao que fora fixado pelo juízo
a quo

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SÚMULA 297 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 14 DO CDC. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO VIA CAIXA ELETRÔNICO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. USO DE CARTÃO BANCÁRIO E SENHA PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. ART. 595 DO CC. NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO E POR DUAS TESTEMUNHAS. NULIDADE DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DESCONTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se a aferir eventual desacerto na sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, julgou procedente o pleito autoral, declarando a inexistência do débito e condenando o promovido à restituição dos valores descontados indevidamente de forma simples, abatendo-se os valores depositados na conta da autora, e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras  Súmula 297 do STJ. Desta forma, o apelante responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços  Art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ. 3. Para ser considerado válido, o contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta deve observar as formalidades do artigo 595 do Código Civil, que prevê a assinatura do instrumento a rogo por terceiro e também por duas testemunhas. Essas circunstâncias garantem segurança e transparência à contratação em que uma das partes, efetivamente a contratante, é manifestamente vulnerável sob o ponto de vista informacional. 4. Desse modo, apesar de as pessoas analfabetas terem plena liberdade para contratar empréstimos consignados, que não precisam ser formalizados necessariamente por meio de escritura pública, salvo previsão legal, há que se exigir a externalização da vontade por instrumento escrito, com a participação obrigatória de terceiro apto a assinar a rogo pelo analfabeto e firma de duas testemunhas, indispensável para superar as desigualdades entre os contratantes. 5. Diante dessas premissas, conclui-se que é nulo o empréstimo consignado supostamente contratado pela apelada em caixa eletrônico. Constatando-se a nulidade, impõe-se a volta ao stauts quo ante, cabendo ao réu/apelante a restituição dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora/apelada, compensando-se os valores que foram disponibilizados na conta desta, bem como a indenização pelos danos morais, pelo abalo psicológico sofrido com descontos significativos e sucessivos no parco benefício da idosa. 6. A importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixada em primeira instância a título de indenização, se mostra razoável e proporcional diante dos danos sofridos, como também está em sintonia com o entendimento desta Eg. Corte em demandas deste jaez. Por esta razão, o pleito de redução da quantia arbitrada a título de dano moral não merece guarida. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, data e hora da assinatura digital. LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Presidente do Órgão Julgador JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA Desembargadora Relatora

(TJ-CE - AC: 01303328320188060001 Fortaleza, Relator: JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA, Data de Julgamento: 15/06/2022, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2022)

Assim, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as nuances do caso concreto, bem como observando julgados semelhantes, mostra-se cabível a majoração do valor indenizatório para o importe de R$2.000,00 (dois mil reais).

Com relação ao pedido de majoração de honorários sucumbenciais, considero incabível, uma vez que o patamar fixado na sentença, de 10% sobre a condenação, encontra-se em consonância com as balizas dispostas no art. 85 §2° do CPC/15.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de apenas majorar os danos morais para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). No mais para manter a sentença nos demais termos.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2025